Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-73.2023.8.11.0021
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003858-73.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DHIANI SBRUSSI D AVILA - CPF: 025.327.631-40 (APELANTE), THAYNARY GONCALVES DA SILVA LOBO - CPF: 700.652.651-57 (ADVOGADO), AMANDA STERWART DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 733.554.451-34 (ADVOGADO), IGNO MORAES COLODIANO - CPF: 017.534.811-12 (ADVOGADO), LEYLA BRAZ DOS SANTOS - CPF: 032.148.591-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM CLÍNICA ESTÉTICA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO DE CLASSE. PROCEDIMENTOS INVASIVOS. LEGALIDADE.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por profissional com formação em enfermagem e estética, objetivando ser reconhecida como responsável técnica de clínica estética, sem vínculo com conselho de classe, mesmo realizando procedimentos como aplicação de toxina botulínica e preenchimento labial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o direito de profissional graduada em estética e enfermagem a exercer a função de responsável técnica de clínica estética, sem inscrição em conselho de classe, quando são realizados procedimentos considerados invasivos pela autoridade sanitária.

III. Razões de decidir
3. A Lei 13.643/2018 autoriza o esteticista e cosmetólogo a exercer responsabilidade técnica, desde que observadas as normas sanitárias e de biossegurança.
4. A aplicação de toxina botulínica e preenchimentos labiais são considerados procedimentos invasivos pelas autoridades sanitárias, o que exige habilitação técnica e vinculação a conselho profissional competente.
5. A exigência da autoridade sanitária visa à proteção da saúde pública e não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Lei 13.643/2018 autoriza o esteticista e cosmetólogo a ser responsável técnico, desde que respeitadas as normas sanitárias e de biossegurança.
2. Procedimentos invasivos, como aplicação de toxina botulínica e preenchimento labial, exigem habilitação específica e vinculação a conselho de classe, sendo legítima a exigência da autoridade sanitária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei 13.643/2018, arts. 6º e 8º; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 0718942-76.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DHIANI SBRUSSI D’AVILA contra sentença proferida nos autos n. 1003858-73.2023.8.11.0021, pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pretendida nos autos do mandado de segurança impetrado com o objetivo de que fosse reconhecido seu direito de ser Responsável Técnica (RT) de seu estabelecimento de estética, mesmo sem estar vinculada a conselho de classe profissional.

Inconformada, a impetrante apelou, reiterando os argumentos iniciais e destacando que os procedimentos não seriam invasivos à luz da Lei do Ato Médico (Lei 12.842/2013), que define como invasivo aquele que atinge órgãos internos. Requereu também justiça gratuita.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 300372873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita,
as circunstâncias comprovadas nos autos atestam a impossibilidade da apelante em arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme disciplina o art. 98 do CPC.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A impetrante sustentou que é graduada em Enfermagem e Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal, possuindo habilitação, segundo a Lei Federal n. 13.643/2018, para exercer as funções de esteticista e cosmetóloga, inclusive como responsável técnica. Alegou que a exigência de filiação a conselho de classe é indevida, pois inexiste conselho específico da profissão, sendo tal exigência inconstitucional e ilegal.

A sentença entendeu que, embora a impetrante possua formação compatível com a atuação na área de estética, os procedimentos apontados pela Vigilância Sanitária, como preenchimento labial e aplicação de toxina botulínica (Botox), são considerados invasivos e exigem habilitação específica e inscrição em conselho de classe profissional, não sendo abrangidos pela Lei 13.643/2018. Diante disso, foi denegada a segurança.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de a impetrante ser reconhecida como Responsável Técnica de clínica estética, sem estar vinculada a conselho de classe, mesmo quando são realizados no local procedimentos como preenchimento labial e aplicação de toxina botulínica.

A Lei Federal n. 13.643/2018, que regulamenta as profissões de esteticista e cosmetólogo, estabelece que o profissional formado em curso superior na área pode atuar como responsável técnico por clínicas e centros de estética, sendo essa uma atribuição legal expressa (art. 6º, I).

Contudo, essa habilitação legal não é irrestrita: a própria lei prevê que o profissional deve atuar em consonância com a legislação sanitária e de biossegurança (art. 8º), o que inclui observância às normas da Anvisa e às regulamentações locais de saúde pública.

A sentença corretamente considerou que os procedimentos realizados pela impetrante extrapolam os limites legais do exercício da estética, por envolverem aplicação de substâncias medicamentosas e técnicas invasivas, conforme entendido pela autoridade sanitária estadual. A definição de “procedimento invasivo” não se restringe ao conceito da Lei do Ato Médico, devendo-se considerar a interpretação conferida pelas normas da Vigilância Sanitária e o potencial risco à saúde dos usuários do serviço.

A exigência de responsável técnico habilitado e vinculado a conselho de classe, nesses casos, não se mostra ilegal, mas sim medida de proteção à saúde pública, sendo legítima a atuação da administração ao impedir o exercício de tais procedimentos por profissional sem a habilitação específica.

No mesmo sentido:

Órgão

6ª Turma Cível

Processo N.

APELAÇÃO CÍVEL 0718942-76.2024.8.07.0018

APELANTE(S)

JANINI DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO(S)

DISTRITO FEDERAL

Relator

Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA

Acórdão Nº

2017696

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE ESTÉTICA. USO DE TOXINA BOTULÍNICA E MICROAGULHAMENTO. PROIBIÇÃO. PROCEDIMENTOS INVASIVOS RESTRITOS A MÉDICOS. NOTA TÉCNICA 2/2024 DA ANVISA. LEI 1.643/2018. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito líquido e certo – a ser tutelado por mandado de segurança – é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de corroborar a tese da impetrante.

2. O ato administrativo impugnado foi editado em conformidade com a Nota Técnica da Anvisa 2/2024 e com a Lei 1.643/2018, justamente por considerar a colocação de toxina botulínica e microagulhamento como técnicas vedadas aos esteticistas, diante do caráter invasivo.

3. A discussão sobre os tipos de procedimentos injetáveis e quais seriam os procedimentos invasivos típicos, passíveis de atingir órgãos internos do corpo humano, não é adequada na via do mandado de segurança, porque não se admite dilação probatória.

4. Recurso conhecido e não provido.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou corretamente a legislação aplicável, bem como os fatos apurados nos autos, inexistindo motivo para reforma.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025